Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715503-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIR DE SANTANA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por WALDIR DE SANTANA em face de decisão proferida no ID 47179893, que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte. Segue a decisão: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal movida em desfavor de WALDIR DE SANTANA, rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelo ora recorrente. Preparo não recolhido, diante do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (Id 46069683). Para análise do pedido de gratuidade de justiça, foi determinada a intimação do apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, colacionasse aos autos cópia da última declaração do imposto de renda, além dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF/CNJP do autor; ou extratos das 3 (três) últimas faturas de todos os cartões do apelante; ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. Os advogados do agravante não cumpriram o determinado, pleiteando a intimação da parte, face ao princípio da cooperação, alegando não possuir mais contato com o recorrente (ID 46542074). É a síntese do necessário. DECIDO O apelante interpôs Agravo de Instrumento sem recolhimento de preparo, no qual postulou a concessão de gratuidade de justiça, sob alegação de hipossuficiência econômica. Para análise do pedido, determinei a intimação do apelante para apresentar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF, além de documentos que efetivamente atestassem suas receitas e despesas mensais recorrentes, porquanto sequer houve juntada de declaração de hipossuficiência pelo recorrente (ID 46126060). Sobreveio pedido dos advogados do agravante para que o juízo intimasse pessoalmente a parte com a finalidade de se juntar a documentação requisitada, alegando que os patronos não teriam conseguido contato com este (ID 46542074). Absolutamente incabível o pleito requerido. Primeiramente, causa espécie a alegação de que advogado constituído pessoalmente pela parte, não possua mais contato com seu representado, não dispondo de seus endereços, telefones ou outra forma de contato. Em segundo, cabe a própria parte manter seus endereços atualizados nos autos e se o patrono desta afirma não mais possuir contato com seu cliente, importa afirmar que o endereço indicado nos autos também não é mais válido, tornando inócua a diligência requerida. De mais a mais, não é possível invocar os princípios da cooperação e da primazia da solução de mérito para justificar a inércia da própria parte. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL. ADMOESTAÇÃO COM MENÇÃO AO PRAZO. REQUISITOS OBSERVADOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA. 1.O princípio da dialeticidade, aplicável aos recursos no processo civil, determina que, para a devolução ao órgão de segunda instância a matéria sobre a qual recai seu inconformismo, a parte deve combater diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 932, III, do Código de Processo Civil). Conhecimento parcial do apelo. 2.O artigo 485, III, do Código de Processo Civil, estabelece a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito quando o autor deixar de promover os atos e as diligências que lhe incumbirem, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias. Nesse caso, há que se observar a necessidade de dupla intimação: a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR), e a de seu advogado constituído nos autos, via Diário de Justiça. 3.Aobservância da dupla intimação no caso concreto, revela o fiel atendimento do itinerário previsto no Código de Processo Civil, impondo-se, com isso, a manutenção do decreto terminativo do feito por abandono da causa. 4. Não há como invocar princípios basilares do Direito, como cooperação processual, instrumentalidade das formas e primazia da solução do mérito do processo a fim de justificar a inércia da parte em cumprir as determinações judiciais. 5.Apelação parcialmente conhecida e,na extensão, não provida. (Acórdão 1153514 , 07164484220178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no PJe: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Negrito nosso. O agravante deixou de acatar a determinação de recolhimento do preparo (ID 46126060), circunstância que dá ensejo ao não conhecimento do recurso por força da deserção. Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO. DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a reabertura do prazo para pagamento das custas, quando a parte recorrente, intimada para juntar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se inerte. 1.2. Na situação, o recurso não deve ser conhecido, em razão da existência de vício formal. 2. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658433, 07013655620228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270 , 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESERÇÃO. 1. No caso de interposição de recurso em face de decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, a dispensa do recolhimento de custas perdurará até a análise da questão pelo Relator, preliminarmente ao julgamento do recurso (art. 101, §1o, CPC/15). 2. Se o Relator decidir pela ausência dos requisitos para deferimento da gratuidade, deverá determinar ao Recorrente que recolha o preparo recursal, nos termos do § 2o do art. 101 do CPC/15. 3. Descumprida a determinação de recolhimento do preparo, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. 4. O não conhecimento de recurso pelo Relator, desde que observadas as normas legais, não afronta os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do duplo grau de jurisdição. 5. Agravo Interno conhecido e não provido.(Acórdão 1643675, 07207634320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não conheço do agravo com fundamento nos art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. P. I.”. O embargante aponta a existência de obscuridade no decisum firmado, porquanto, de acordo com a parte, não houve a juntada de documento que comprove a necessidade da gratuidade de justiça em razão da parte não mais ser localizada. Argumenta que, ao invés do não conhecimento do recurso, deveria ser tentada a intimação pessoal da parte para juntar os documentos, consoante previsão descrita no art. 485, inc. III, §1o do CPC. O agravado não ofertou contrarrazões (ID 49240545). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Todavia, não vislumbro no julgado a existência dos vícios de fundamentação apontados. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão, na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição ou omissão a respeito de ponto ou questão sobre a qual o juiz ou tribunal deva se pronunciar, sendo admissíveis, ainda, para a correção de eventual erro material, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A contradição ocorre quando o julgado apresenta incoerência entre as proposições que fundamentam a decisão, tornando incerto o provimento jurisdicional. A omissão consiste no silêncio do julgador sobre argumentos deduzidos pelas partes que sejam capazes de infirmar os fundamentos lançados no decisum. Entende-se por obscuridade nos embargos de declaração, a ausência de clareza com prejuízos para a certeza jurídica. Extrai-se do teor dos embargos que a insurgência veiculada volta-se contra a decisão deste Juízo em não conhecer do Agravo de Instrumento em razão da inércia da parte em providenciar documentação essencial para o prosseguimento da demanda. Não deve prosperar a tentativa do embargante de atribuir ao julgado vício da obscuridade para obter o exame de situação processual que incorreu no não conhecimento do recurso manejado. Não há obscuridade no caso, porquanto a decisão proferida é límpida e cristalina em seus argumentos, apontando a falha processual e as consequências da inércia. Não houve indeferimento da inicial, como aponta o embargante, mas sim o não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III do CPC, ante a falta de preparo. Ora, a parte foi intimada não só para juntar documento que comprovasse sua hipossuficiência, mas também para recolher o preparo no prazo concedido, sob pena de inadmissão do recurso (despacho de ID 46126060). Não fez a parte nem um e nem outro. Não só não comprovou a necessidade da Assistência Judiciária Gratuita, como também deixou de recolher as custas recursais, mesmo quando intimado para tanto. Nesse sentido já decidiu este e. TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREPARO. RECOLHIMENTO. NOVA INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO. DIREITO DE RECORRER. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Descabe a reabertura do prazo para pagamento das custas, quando a parte recorrente, intimada para juntar a documentação comprobatória de sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, manteve-se inerte. 1.2. Na situação, o recurso não deve ser conhecido, em razão da existência de vício formal. 2. Não configura litigância de má-fé o exercício regular do direito de recorrer, quando lastreado em argumentos capazes de, em tese, subsidiar a pretensão deduzida. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658433, 07013655620228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não comprovada, pela pessoa jurídica, em sede de apelação, a necessidade do benefício, impõe-se o indeferimento do pedido de Justiça gratuita, especialmente à vista da ausência de efeito retroativo de decisão dessa natureza. 2. Fixado, na decisão de indeferimento da gratuidade de Justiça, prazo para recolhimento do preparo e descumprida a determinação, configura-se a deserção, a impor o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. Apelo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não merece acolhida a argumentação no sentido da existência de obscuridade no julgado, já que a decisão foi proferida de forma clara, seguindo linha de entendimento que se mostrou adequada ao contexto fático por ocasião da interposição do recurso de agravo. Constata-se que o embargante pretende, por vias transversas, conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, com o intuito de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador. Cumpre ressaltar, todavia, que a legislação processual civil não permite ao mesmo órgão julgador proceder à revisão de seus julgados. Por conseguinte, eventual inconformismo quanto à tese adotada deve ser veiculado por meio de recurso próprio e não pela via estreita dos embargos de declaração que, sabidamente, não se prestam a tal finalidade. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DEBATIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material no acórdão recorrido. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos declaratórios. 2. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que esteja presente a apontada omissão no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores para conhecimento dos Recursos Especial e Extraordinário refere-se ao enfrentamento da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação numérica dos dispositivos legais ou enunciados de Súmulas de Tribunais Superiores referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal. 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” (Acórdão 1259189, 07242185220188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 7/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. VIA PROCESSUAL INADEQUADA.Os embargos de declaração prestam-se para expungir do julgado obscuridade ou contradição e, ainda, para suprir omissão, contornos definidos no art. 1.022 do Código do Processo Civil. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, apresentando conclusão consoante os fundamentos adotados, não há que se falar em contradição. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente deve ser manifestada pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (Acórdão 1259156, 07031195120178070004, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, por fim, que eventual interposição de recursos especial e extraordinário não ficará prejudicada pela rejeição dos presentes embargos, ex vi do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, segundo o qual “ consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”. Com as considerações postas, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após, preclusa a decisão, arquivem-se. (assinado digitalmente) Desembargador José Firmo Reis Soub Relator